Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-41.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Estelionato. Provas. Dolo. Insignificância.
1 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Demonstrado pelos depoimentos de testemunhas o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento –, e considerado o histórico de ocorrências do acusado, em obter vantagem ilícita mediante o mesmo modus operandi, é de se manter a condenação.
2 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
3 - Se o réu é reincidente específico, além de registrar diversas ocorrências por crimes de estelionato com o mesmo modus operandi, evidenciando ser delinquente contumaz, não pode se beneficiar do princípio da insignificância, dada a maior reprovabilidade do comportamento.
4 – Apelação não provida.